Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-07.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000347-07.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: MARIA JOSE DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000347-07.2015.8.05.0062
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
e como embargada
MARIA JOSE DE JESUS COSTA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta